Tribunal: TJMT
Processo: 1009713-67.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009713-67.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. TALES PASSOS DE ALMEIDA
PACIENTE
ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar e manter, por tempo além do devido, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 1031413-27.2020.811.0003, em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito em face da vítima Miguel Ângelo Soria de Souza.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente está recolhido ao cárcere de forma cautelar por tempo excessivo, pois encarcerado desde a data de 23/12/2020, ou seja, há quase seis meses, sem que exista previsão para o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, uma vez que a audiência em continuação somente ocorrerá quando possível a realização do ato judicial de forma presencial, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, alega não existir o periculum libertatis, pois afirma que, tratando-se o paciente de pessoa primária, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, inexistem razões concretas para acreditar que, uma vez em liberdade, teria motivos para causar tumultos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal, mesmo porque ressalta ter o delito decorrido de prévia discussão entre o favorecido nessa ordem e o ofendido, que evoluiu para vias de fatos, em razão do consumo excessivo de bebida alcoólica e drogas.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas alternativas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 89543996 ao ID 89566450.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular, o que, aparentemente, inexiste no caso em voga.
Outrossim, depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em 21/01/2021, com a citação pessoal do acusado em 25/01/2021, sendo a sua resposta à acusação apresentada somente no dia 15/04/2021, a incidir o previsto no Enunciado n.o 64 da Súmula do STJ, in verbis:
“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”.
Lado outro, do exame perfunctório da decisão combatida, verifico, à primeira vista, a existência de indícios suficientes do possível envolvimento do increpado com o delito imputado, que foi cometido com frieza, após um suposto desentendimento que teve com a vítima em razão de entorpecentes que os dois consumiam juntos, a exigir a adoção da medida extremada para a garantia da ordem pública.
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório do favorecido nessa ordem se encontra lastreado em édito sem suporte fático e concreto capaz de demonstrar, com satisfação, os requisitos legais da medida extremada, pois tudo indica que está respaldado em elementos aptos a revelar a necessidade da medida extremada para o resguardo da segurança pública, satisfazendo, assim, o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
A propósito, conforme a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal “A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva, configurar risco à ordem pública ” (RHC 144295, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).
Em razão disso, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a ordem pública, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ostente, as quais, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator